Tribunal: TJMT
Processo: 1045646-98.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045646-98.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ISMAEL PRUDENCIO DE LIMA - CPF: 242.813.601-15 (RECORRENTE), LUCIA MARIA LOPES DA SILVA - CPF: 008.766.511-55 (ADVOGADO), BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA - CPF: 026.898.211-25 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

Recurso Inominado n
.
1045646-98.2021.8.11.0001

Origem:
1o

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Ismael Prudêncio de Lima

Recorrido(s):
Águas Cuiabá

S/A - Concessionária

de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
21/11/2022 a 24/11/2022

Ordem na pauta: 256

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -– SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – READEQUAÇÃO DAS FATURAS REGISTRADAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – COBRANÇA ILEGÍTIMA
- TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE
CONFIGURADOS
E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 2.000,00 – MAJORAÇÃO PARA R$ 6.000,00

– VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo contestação do consumo atinente ao fornecimento do serviço de água pelo consumidor, cabe à concessionária comprovar que o faturamento ocorreu conforme efetivo consumo pelo titular.

Inexistindo nos autos prova nesse sentido, a cobrança se afigura abusiva, impondo-se, por lógica, sua readequação.

Danos morais excepcionalmente configurados em razão das inúmeras tentativas de resolução do problema na esfera administrativa, todavia, todas sem êxito.

O dano material carece de comprovação e, na hipótese de inexistência de demonstração do efetivo desembolso, é indevida essa condenação.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por meio da qual a parte autora pretende a revisão das faturas de consumo de água do mês de julho de 2019 a junho de 2021, referente à matrícula n. 437791-5, hidrômetro Y19544714, de sua titularidade, por considerá-las abusivas e desproporcionais, já que não correspondem ao real consumo de sua residência, bem assim a condenação da concessionária ré ao pagamento de indenização por danos morais.

O autor sustenta que foi compelido a firmar acordo para quitação dos débitos, a fim de que o serviço essencial não fosse suspenso, e, mesmo com as faturas em aberto e em discussão administrativa, a ré realizou o corte no fornecimento de água por 5 (cinco) dias.

Além do dano moral, requereu a condenação da reclamada a restituição em dobro dos pagamentos realizados a maior entre os meses de julho/19 a junho/21, a título de indenização por danos materiais no valor de R$5.320,96, bem como, o reembolso do valor de religação do cavalete no valor do Hidrômetro Y19544714, no montante de R$ 158,08.

De sua vez, a empresa ré defende que não foram identificadas quaisquer irregularidades no imóvel do autor, de modo que as cobranças são legítimas.

Sentença de mérito que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

a) determinar que a empresa reclamada, no prazo de 20 dias: (a) revise as faturas impugnadas (ajulho/19 a junho/21), com base na média de consumo dos últimos 12 ciclos anterior ao lapso impugnado, (b) emita nova fatura com vencimento em 45 dias a partir da data de sua juntada nos autos, (c) suspenda o procedimento de interrupção dos serviços até o vencimento da nova fatura, (d) amortize o saldo devedor das faturas impugnadas com eventual valor consignado nos autos e pago diretamente a parte requerida;

sob pena de multa diária de R$200,00, limitado à R$8.000,00;

b) indeferir os pleitos de indenização por danos materiais no que se refere ao reembolso do valor do hidrômetro;

c) condenar a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS);

d) condenar a parte reclamada, a quantia a ser aferida, visto que é necessário o recalculo do saldo devedor, com base nos critérios estabelecidos nesta sentença, razão pela qual, a condenação em repetição de indébito ficará condicionada a liquidação da sentença, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação;

e) confirmar os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 75481133, remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório.

A autora recorre buscando a condenação da ré ao pagamento de danos materiais no montante de R$ 158,08 (cento e cinquenta e oito reais e oito centavos) em virtude da troca de hidrômetro em sua residência. Sustenta que esse valor foi diluído nas faturas de utilização do serviço.

Requer também a majoração do
quantum
indenizatório para patamares condizentes com a razoabilidade e proporcionalidade.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Conforme consignado na sentença, dos autos se vê que, realmente, o consumo faturado da residência do autor atinente aos meses de julho de 2019 a junho de 2021 foram muito além daquele correspondente aos meses anteriores, cujo consumo variou de 10m3

para 64m3, e a concessionária ré não apresentou qualquer prova nos autos a fim de demonstrar a efetiva utilização dos serviços pelo demandante, de modo a justificar a significativa variação de consumo por ele contestado.

Assim, no presente caso, desnecessário o exame da falha na prestação de serviço, visto que esta discussão restou sedimentada pelo Juízo
a quo
e não foi objeto de insurgência recursal.

Em relação aos danos morais, entendo que estes restaram excepcionalmente configurados, posto que o autor empreendeu diversas tentativas administrativas de efetivamente encontrar eventual causa do aumento injustificado do consumo de água em sua residência e, então, solucioná-lo, sem, todavia, obter qualquer êxito.

Foram realizadas 05 (cinco) vistorias pela equipe técnica da concessionária ré, sendo certo que nos respectivos documentos apenas restou consignado os testes efetuados naquelas oportunidades, com a apresentação de fotografias do imóvel e hidrômetro, sem outras informações ou conclusões mais precisas. Ademais, em 31/10/2019, o demandante também efetuou reclamação administrativa junto ao PROCON Estadual, autuado sob o n. 51.001.006.19-0011013, também sem qualquer solução.

Portanto, diante das tentativas infrutíferas de resolver a celeuma na seara administrativa, entendo que
a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
não se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, exigindo-se sua majoração, a qual determino, na hipótese, para o
montante de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
,
a fim de adequar a condenação à jurisprudência sedimentada no âmbito desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (
N.U. 1006157-54.2021.8.11.0001, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 24/10/2022; N.U. 1025297-74.2021.8.11.0001, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 25/10/2022
).

No que tange ao dano material
no montante de R$ 158,08 (cento e cinquenta e oito reais e oito centavos) em virtude da troca de hidrômetro em sua residência, não há nos autos prova do efetivo desembolso desse importe pela parte autora, e o dano material, como é cediço, carece de comprovação. E esse ônus cabia ao autor, que dele não se desincumbiu (art. 373, I, do CPC).

Ademais, cabe ainda dizer que a primeira troca, estipulada no acordo realizado junto ao PROCON/MT, se deu sem custo em 01/11/2019 (id 142297372 – Pág. 5), conforme consta nas ordens de serviço juntadas pela recorrida, e em 02/03/2020 o autor solicitou uma nova mudança do hidrômetro, quando foi informado que seria cobrado (id. 142297372 – Pág. 17). Dessa maneira, incabível condenar a recorrida a esse ressarcimento, pois a segunda troca se deu por pedido exclusivo do autor.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou parcial provimento
para reformar parcialmente a sentença objetada e majorar a condenação por danos morais para o montante de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, atualizada monetariamente a partir desta data pelo INPC e incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a citação válida.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022